Tribunal: TJMT
Processo: 0003190-45.2015.8.11.0007
Classe: Cível
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
Vistos, etc.
Considerando que a parte executada não restou devidamente intimada para, querendo, apresentar contrarrazões face ao recurso de apelação manejado pelo Estado de Mato Grosso, DETERMINO seja o AUTO POSTO APARECIDO DO NORTE LTDA devidamente intimado, no prazo legal, para tal fim.
Após, com ou sem a apresentação de contrarrazões, voltem-me os autos conclusos.
Às providências. CUMPRA-SE.
Cuiabá-MT, 27 de abril de 2020.
Gilberto Lopes Bussiki
Juiz de Direito Convocado